Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE GUINCHO. LIMITE DA COBERTURA. OFICINA MAIS PRÓXIMA. RECUSA DO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 18/7/2022 estava trafegando em Turmalina (MG) quando o veículo parou de funcionar, tendo acionado a requerida para solicitar guincho. Acrescentou que lhe foi informado que a cobertura do guincho estava limitada à distância de 500km para ida e 500km para volta e, no caso, haveria um custo adicional de R$ 2.600,00. Alegou que levou o carro até o posto Trevão em Luzilândia do Oeste para ficar dentro da quilometragem para a cobertura do seguro, mas que mesmo assim não foi atendido, tendo de pagar R$ 3.386,50 pelo conserto, guincho e gasolina do guincho. Pediu indenização dessa quantia e R$ 5.000,00 pelos danos morais. Em emenda a inicial, apresentou notificação extrajudicial da ré informando a exclusão imediata do autor por ter ajuizado ação contra a requerida, mas não alterou os pedidos.
2. Sentença. Entendeu que o autor não comprovou a conduta ilícita da ré, pois os prints de conversas são incompletos e estão fora de ordem. Esclareceu que as mensagens anexadas mostram que o autor estava a mais de 500km de Brasília, fora da área de cobertura do guincho, e não apresentou prova de que o veículo foi transportado para essa área, a despeito do prazo que lhe foi concedido. Considerou que as notas fiscais apresentadas não permitem estabelecer correlação com a pane, além do valor não coincidir com o valor pleiteado. Constatou que o autor usou o guincho do seguro por diversas vezes quando estava na área de cobertura. Ressaltou que a resolução unilateral do contrato não é suficiente para configurar o dano moral e que não há pedido de restabelecimento do vínculo. Julgou improcedentes os pedidos do autor.
3. Recurso do autor. Afirma que não há provas nos autos que estaria em distância maior do que a contratada. Alega que “levou seu carro para um lugar mais perto, posto Trevão em Luziânia [Luzilândia] para que houvesse a cobertura”, mas a recorrida negou a cobertura sem fundamento nem informação do valor excedente que deveria pagar. Insiste no pedido de indenização de R$ 3.386,50 pelos danos materiais e R$ 5.000,00 pelos danos morais.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Há pedido de gratuidade de justiça.
5. Contrarrazões apresentadas. Impugna o pedido de justiça gratuita. Ressaltou que o recorrente utilizou o guincho por 15 vezes em outras oportunidades. Sustentou que o recorrente foi orientado da “necessidade de remoção do veículo até uma oficina mais próxima”, o que não foi aceito.
6. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos de ID 48165766 e 48165767, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular do autor e a de fornecedora da associação ré fixa a topografia do litígio nos domínios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019.
8. O regulamento da associação (ID 48165714) estabelece que a cobertura ao associado inclui colisão, capotamento, queda de objetos, furto, roubo, incêndio decorrente de colisão, carro reserva e guincho. Problemas mecânicos e elétricos estão expressamente excluídos da cobertura, nos termos do art. 38, inciso V. Assim, é descabida a pretensão de indenização dos gastos realizados com o conserto de defeito do veículo.
9. O regulamento estabelece que o serviço de assistência 24 horas (guincho) para o caso de pane corresponde ao transporte do veículo até a oficina referenciada mais próxima, limitado à quilometragem contratada (500 km de ida e 500 de volta). O transporte para distâncias superiores à contratada poderá ser realizado desde que o usuário negocie diretamente com o prestador.
10. Se o acervo probatório mostra que foram oferecidos ao recorrente o guincho para levar o veículo à oficina mais próxima e o custeio da hospedagem (ID 48165715), mas o autor recusou o serviço, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do valor gasto com o guincho.
11. Inexistindo conduta ilícita quanto à recusa da cobertura que excedia o previsto no regulamento, a associação não responde pelos danos suportados pelo associado. Quanto à resolução do contrato, não há repercussão relevante que justifique a reparação.
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.